Tribunal: TJSP
Processo: 1028500-94.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO DE ENCERRAMENTO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – FUNGIBILIDADE – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
1 – Ação de exigir contas (antiga ação de prestação de contas). Art. 550, § 5o, do NCPC que trata genericamente como decisão a que julgou o dever de prestar contas. Decisão de procedência da primeira fase. Recurso cabível que é o de agravo de

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO DE ENCERRAMENTO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – FUNGIBILIDADE – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
1 – Ação de exigir contas (antiga ação de prestação de contas). Art. 550, § 5o, do NCPC que trata genericamente como decisão a que julgou o dever de prestar contas. Decisão de procedência da primeira fase. Recurso cabível que é o de agravo de instrumento, não se tratando mais de sentença, como previa o CPC/73. Aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso recebido como agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do referido diploma legal. Primazia do conhecimento do mérito;
2 - Nesta primeira fase da prestação de contas se discute somente o dever do requerido em prestar as propaladas contas, em razão das funções a ele atribuídas Não há espaço para a discussão de valores, nem se examina questões de cunho pessoal, tampouco pedidos de indenização na seara moral ou material, não sendo esta demanda adequada para tal análise, sob pena de indevida ampliação de seu objeto. Discute-se apenas e tão somente o dever de prestar contas e, posteriormente, se as contas prestadas são boas ou não. Nada mais. Advogado que admite a relação jurídica e afirma já ter prestado as contas. Procedência da primeira fase que fica mantida;
3 – Por não se tratar de sentença, mas apenas de decisão interlocutória, é descabida a fixação de honorários advocatícios na decisão de primeira fase, razão pela qual inaplicável a majoração decorrente do art. 85, §11, NCPC.
RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028500-
94.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO BERNARDO
VILARDI MONTEMÓR, é apelado ALVARO GROHMANN FILHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
VOTO 27669
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
APELANTE: PAULO BERNARDO VILADIR MONTEMOR
APELADO: ALVARO GROHMANN FILHO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. ADRIANA BERTIER BENEDITO
(cra)
EMENTA
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRIMEIRA FASE DECISÃO
DE ENCERRAMENTO NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
RECURSO CABÍVEL
FUNGIBILIDADE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
1 Ação de exigir contas (antiga ação de prestação de contas).
Art. 550, § 5o, do NCPC que trata genericamente como decisão a
que julgou o dever de prestar contas. Decisão de procedência da
primeira fase. Recurso cabível que é o de agravo de instrumento,
não se tratando mais de sentença, como previa o CPC/73.
Aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso recebido como
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do referido
diploma legal. Primazia do conhecimento do mérito;
2 - Nesta primeira fase da prestação de contas se discute somente o
dever do requerido em prestar as propaladas contas, em razão das
funções a ele atribuídas Não há espaço para a discussão de valores,
nem se examina questões de cunho pessoal, tampouco pedidos de
indenização na seara moral ou material, não sendo esta demanda
adequada para tal análise, sob pena de indevida ampliação de seu
objeto. Discute-se apenas e tão somente o dever de prestar contas
e, posteriormente, se as contas prestadas são boas ou não. Nada
mais. Advogado que admite a relação jurídica e afirma já ter
prestado as contas. Procedência da primeira fase que fica mantida;
3
Por não se tratar de sentença, mas apenas de decisão
interlocutória, é descabida a fixação de honorários advocatícios na
decisão de primeira fase, razão pela qual inaplicável a majoração
decorrente do art. 85, §11, NCPC.
RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 373/375,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, impondo ao requerido o
dever de prestar contas, devendo apresentar o relatório de todos os processos que estão
sob seus cuidados atualmente, prestando contas de todos os processos cíveis que
representou desde 2004, no prazo de 15 dias. Diante da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
VOTO 27669
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a alegação de
ilegitimidade passiva, considerando que o réu atuava e ainda atua como patrono da parte em
diversos feitos, sendo irrelevante se o contato dá-se por pessoa diversa. Ressaltou que o
fato de o réu afirmar que presta contas para tal pessoa também não o impede de prestar as
contas para o autor, que possui legitimidade para requerê-las. Observou que Segundo o art.
668 do Código Civil, o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja,
ressaltando que a recusa injustificada do advogado a prestar contar aos cliente constitui
infração disciplinar.
Irresignado, apelou o réu Paulo.
Aduziu, em suma, que jamais se negou a prestar as contas ao cliente, tomando
tal providência de forma regular, tanto que se apresentou nos autos e prestou as contas
pretendidas de forma espontânea, inclusive com os comprovantes respectivos. Disse ter
havido nulidade da decisão por cerceamento de defesa, deixando o i. Magistrado de
determinar a realização de provas que entende seja imprescindível para a correta análise da
decisão, dentre elas a colheita do depoimento pessoal do autor. Ressaltou ter enviado ao
cliente toda a documentação ora pretendida, tanto que foi trazida com a petição inicial, o que
demonstra que o pedido apenas foi formulado pelo fato de a documentação apresentada
apresentar padrão diferente do anterior. Observou não ter sido firmado contrato entre as
partes prevendo o modo pelo qual as contas seriam prestadas, razão pela qual o cliente não
pode exigi-las por meio de ação judicial. Argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão,
dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o recurso com o recolhimento das respectivas custas e
apresentadas contrarrazões, os autos foram posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual o autor pretende ver o réu, seu antigo
advogado, condenado a prestar contar dos serviços por ele prestados. A primeira fase foi
julgada procedente pelo i. Magistrado de origem, insurgindo-se o demandado contra tal
decisão por meio de recurso de APELAÇÃO, interposto em outubro de 2019.
De início, consigna-se que este recurso deve ser recebido como AGRAVO DE
INSTRUMENTO, pois como se sabe, a partir da vigência do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
VOTO 27669
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
2015, em março de 2016, a decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de
contas não é sentença, mas sim decisão interlocutória, como expressa previsão legal.
Com efeito, da decisão que julga procedente a primeira fase da ação de
prestação de contas cabe agravo de instrumento, não apelação. Sobre o tema prevê a
doutrina: “Decisão da primeira fase. Tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe
fim ao processo ou a uma de suas fases (art. 203, § 2o, CPC). Por isso, comporta recurso
por meio de agravo de instrumento (art. 1.015,II, CPC). Tem por objeto declarar existente ou
inexistente o dever de prestar contas”. (MARINONI, LUIZ GUILHERME; MITIDIERO,
DANIEL, Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2015, p. 597)
Contudo, considerando que o mote do NCPC é privilegiar o conhecimento do
mérito e, além disso, que os recursos de apelação e de agravo de instrumento possuem
agora o mesmo prazo de interposição, viável a aplicação do princípio da fungibilidade e
conhecimento de um pelo outro, analisando a matéria devolvida ao Tribunal ainda que na
forma de apelação. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
PRESTAÇÃO DE EXIGIR CONTAS (antiga ação de prestação de contas). Sentença
de procedência. Primeira fase. Art. 550, § 5o, do NCPC que trata genericamente
como decisão a que julgou o dever de prestar contas. Aplicação do princípio da
fungibilidade. Recurso recebido como agravo de instrumento, nos termos do art.
1.015, II, do referido diploma legal. "O Banco tem a obrigação de prestar contas ao
correntista com o qual mantém contrato de abertura de crédito com desconto de
títulos, não bastando fornecer extratos que não explicam os lançamentos feitos
unilateralmente". Inicial que preenche os requisitos legais, discriminando
adequadamente os lançamentos que pretende ver esclarecidos. Honorários
advocatícios devidos. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2012218-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 12/06/2018) (grifo não
original)
Com isso, apesar da inadequação da via eleita, RECEBO o recurso de
apelação e passo a analisar o mérito do recurso.
Quanto ao mérito, o recurso comporta improvimento.
Nesta primeira fase da prestação de contas se discute somente o dever do

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
VOTO 27669
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
requerido em prestar as propaladas contas, em razão das funções a ele atribuídas. Não há
espaço para a discussão de valores, nem se examina questões de cunho pessoal, tampouco
pedidos de indenização na seara moral ou material, não sendo esta demanda adequada
para tal análise, sob pena de indevida ampliação de seu objeto. Discute-se apenas e tão
somente o dever de prestar contas e, posteriormente, se as contas prestadas são boas ou
não. Nada mais.
É princípio basilar que todos aqueles que administram, ou tem sob sua guarda,
bens alheios, devem prestar contas. Desse princípio segue que o obrigado a contas se
presume devedor enquanto não prestá-las e forem havidas por boas' (cf. Amaral Santos,
Ações Cominatórias, ed. Limonad, 1.958, t, II, n. 58, p. 350; RJTJESP, 95/185).
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, (in “Curso de Direito
Processual Civil”, volume III, Editora Forense, 1994): “Todos aqueles que têm ou tiveram
bens alheios sob sua guarda e administração devem prestar contas, isto é, devem
apresentar relato discriminado das importâncias recebidas e dispendidas, em ordem a fixar o
saldo credor, se as despesas superarem a receita, ou o saldo devedor, na hipótese contrária,
ou até mesmo a inexistência de saldo, caso as despesas tenham se igualado às receitas”.
O recorrente não nega a relação jurídica, afirmando que fora celebrado pacto
para prestação de serviços advocatícios, de forma verbal, e que já teria prestado as contas
pretendidas, de modo que nenhuma outra obrigação seria exigível.
O fato é que possui obrigação de prestar contas todo aquele que é responsável
por administração ou gestão de bens, interesse ou negócios de outrem, que é o que se
verifica no caso, já que os agravantes foram mandatários do autor. Nos termos do art. 668,
do Cód. Civil: O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. Nesse
sentido decisão deste E. Tribunal em caso semelhante:
MANDATO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRIMEIRA FASE Prestação de
contas referente a prestação de serviços advocatícios. Obrigação que decorre
da natureza do contrato. Contas a serem prestadas de acordo com art. 551 do
CPC

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2256106-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019) (negrito não original)

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
VOTO 27669
APELAÇÃO CÍVEL No 1028500-94.2016.8.26.0100
Demais outras questões trazidas pelo apelante, mormente com relação ao
pedido de produção de provas, deverão ser debatidas, oportunamente, na segunda fase do
procedimento, posto que na primeira fase analisa-se apenas a existência, ou não, do dever
de prestar as contas e tal dever está presente no caso em estudo, havendo ou não contrato
escrito entre as partes, observando-se que às fls. 32 se nota ter havido ajuste escrito.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Inviável a majoração decorrente do art. 85, §11, NCPC, uma vez que os
honorários são descabidos nesta fase da ação de prestação de contas, mostrando-se
inadequada sua fixação pela r. decisão de origem, que ora fica revogada.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora